Tribunal: STF
Processo: AP 2154
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal proposta em face de ROGÉRIO CAROCA BARBOSA, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.
- 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão. 

Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em: 

- (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
- (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;
- (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;
- (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;
- (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome da condenada;
- (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;
- (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena.
O acórdão condenatório transitou em julgado em 13/5/2025 (eDoc. 118).
Em 14/5/2025, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a ROGÉRIO CAROCA BARBOSA, em razão do trânsito em julgado desta Ação Penal (eDoc.119).
O Juízo da Vara de Execuções Penais de João Pessoa/PB informou que “a Lei de  Organização Judiciária do Estado da Paraíba estabelece a competência privativa da Vara de Execução de  Penas Alternativas de João Pessoa para a execução de penas e medidas alternativas, possuindo esta VEPE  competência privativa para execução da pena privativa de liberdade”.
E, ao final solicitou “autorização para encaminhamento da Carta de Ordem para cumprimento perante a Vara de  Penas Alternativas de João Pessoa”(eDoc.126), o que deferi em 6/6/2025 (eDoc. 127).
Recebida a Carta de Ordem n.º 694/2025, o Juízo da Vara de Penas Alternativas de João Pessoa/PB solicitou “autorização para encaminhamento da presente Carta de Ordem à 16ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado da Paraíba” (eDoc. 132), o que deferi, em 4/7/2025 (eDoc.133).
           Em 18/10/2025, a defesa de ROGÉRIO CAROCA BARBOSA solicitou a detração de pena, e consequentemente, a extinção de punibilidade do apenado, argumentando, em síntese que “o Requerente cumpriu integralmente as restrições impostas pelo Estado, privando-se de liberdade por mais de dois anos e meio sob controle eletrônico e recolhimento domiciliar, demonstrando respeito à Justiça e efetiva ressocialização. Negar a detração seria perpetuar a pena além dos limites constitucionais. E como guardiã da nossa Carta Magna de 1988 é dever constitucional zelar pelos princípios constitucionais"(eDoc.141).
Em 24/10/2025, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se (eDoc.149):

a) pelo parcial reconhecimento do direito à detração penal ao condenado Rogério Caroca Barbosa, contabilizando-se apenas o período de sua prisão cautelar (9.1.2023 a 13.3.2023);
 b) pelo indeferimento do pedido de extinção da punibilidade pela concessão do indulto coletivo de que trata o Decreto n. 12.338/2024;
 e c) pela expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execução de Penas Alternativas de João Pessoa, a fim de informar que a carga horária para o cumprimento da prestação de serviços comunitários deve ser de 225 horas.

É o breve relato. DECIDO. 

Dispõe o art. 66, inciso III, “c”, da Lei 7.210/1984 que, compete ao Juiz da Execução decidir sobre detração e remição da pena.
Não deve ser acolhido o pedido de detração penal do tempo em que o sentenciado esteve em cumprimento de medidas cautelares. 
Inexiste previsão legal de detração do período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão em relação a pena privativa de liberdade, pois o art. 42 do Código Penal não estende a aplicabilidade do benefício a tal hipótese, sendo, ainda, manifestamente contrária à lei a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para justificar a detração com base no fato de que algumas espécies de medidas cautelares comprometam o status libertatis do acusado.
Além disso, a Lei 12.403/11, que introduziu as medidas cautelares diversas da prisão no processo penal, não previu a possibilidade da detração da pena em razão da aplicação dessas novas medidas.
Destaca-se, ainda, que a jurisprudência desta SUPREMA CORTE é no sentido de que a detração da pena privativa de liberdade não abrange o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, por falta de previsão legal para tanto (HC 205.740/SC, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/4/2022). E ainda: HC 81.886/RJ, Rel. Min. MAURÍCIO CORREA, Segunda Turma, DJ de 21/6/2002; HC 144.429/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/9/2020; HC 214.862,/SP Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 10/5/2022; RHC 190.429/MS, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/7/2021; e RHC 198.272/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 4/11/2021.
Entretanto, é possível a detração de pena em relação ao período de prisão preventiva cumprida pelo requerente, nos termos do art. 42 do Código Penal, de modo que compatível o instituto da detração e as penas restritivas de direitos, em uma interpretação analógica, in bonam partem, uma vez que o réu teve a pena privativa de liberdade substituída por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, §2º, do Código Penal.
Além disso, havendo descumprimento injustificado da pena substitutiva imposta, a pena restritiva de direitos será convertida em privativa de liberdade, conforme disposto no artigo 44, § 4º, do Código Penal, e que, com base no mesmo preceito, “no cálculo da pena privativa de liberdade a executar será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de direitos, respeitado o saldo mínimo de trinta dias de detenção ou reclusão”.
No caso dos autos, verifico que o sentenciado esteve preso preventivamente de 9/1/2023 a 15/3/2023, de modo que o período a ser descontado a título de detração é de 66 (sessenta e seis) dias.
A defesa solicitou, ainda, a extinção de punibilidade do executado, em razão de indulto natalino.
 O Decreto Presidencial  nº 12.338/2024 pressupõe condenação penal com trânsito em julgado para a acusação até a data de 23/12/2024, sendo que Ação Penal foi julgada na Sessão Virtual de 14/2/2024 a 21/2/2024, pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (eDocs. 102 e 117), com trânsito em julgado para as partes em 13/5/2025 (eDoc. 118), o que inviabiliza a aplicação do indulto natalino.
Com vista dos autos, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc.149):

Na espécie, Rogério Caroca Barbosa foi preso em flagrante em 9.1.2023, tendo a prisão sido convertida em preventiva em 19.1.2023. Em decisão datada de 13.3.20237, o Ministro relator concedeu a liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares, nos autos da Petição n. 10.820/DF.
 O interessado pretende, ainda, a extinção da punibilidade em virtude da concessão de indulto, com base no Decreto Presidencial n. 12.338/2024. O indulto, no entanto, pressupõe a existência de condenação na data da publicação do decreto, em 23.12.2024. O acórdão condenatório do réu, por outro lado, foi publicado em 25.4.2025, transitando em julgado no dia 13.5.2025.
 No que se refere ao esclarecimento quanto à carga horária da prestação de serviços à comunidade, o acórdão condenatório substituiu a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, consistentes, entre outras, em 225 horas de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas. Assim, a carga horária para o cumprimento da prestação de serviços comunitários deve ser de 225 horas. 
O Procurador-Geral da República manifesta-se: a) pelo parcial reconhecimento do direito à detração penal ao condenado Rogério Caroca Barbosa, contabilizando-se apenas o período de sua prisão cautelar (9.1.2023 a 13.3.2023);
 b) pelo indeferimento do pedido de extinção da punibilidade pela concessão do indulto coletivo de que trata o Decreto n. 12.338/2024;
  c) pela expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execução de Penas Alternativas de João Pessoa, a fim de informar que a carga horária para o cumprimento da prestação de serviços comunitários deve ser de 225 horas.

Diante do exposto, nos termos do art. 21, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:

    A) INDEFIRO o pedido de detração do período de cumprimento das medidas cautelares diversas da prisão;
    B) INDEFIRO o pedido de concessão de indulto natalino;
    C) HOMOLOGO, para fins de detração, um total de 64 (sessenta e quatro) dias, alcançando a prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, devendo ser considerada 1 (uma) hora de serviço prestado por cada dia detraído, nos termos do art. 46, § 3º, do Código Penal.
    D) DETERMINO a expedição de novo ATESTADO DE PENA A CUMPRIR, observada a detração ora homologada, com atualização dos cálculos e ciência ao sentenciado, a ser realizada pelo Juízo da Vara de Execução de Penas Alternativas da Comarca de João Pessoa/PB, devendo ser encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no prazo de 5 (cinco) dias;


OFICIE-SE ao Juízo da Vara de Execução de Penas Alternativas de João Pessoa,  a fim de informar que a carga horária para o cumprimento da prestação de serviços comunitários deve ser de 225 horas.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 28 de outubro de 2025.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente